Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713655-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI, AMARILIS PORTUGAL FERREIRA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de petição em que os Advogados Erik Franklin Bezerra e Roberto Luz de Barros noticiam o falecimento de Amaralis Portugal Ferreira Venturini em 25.3.2023 e requerem a imediata suspensão do processo originário nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil. Informam que não há notícia da instauração de inventário (id 45806821). A análise dos autos originários revela que a mesma petição foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau e o requerimento não foi apreciado até o momento (id 155811729 dos autos originários). Nada há a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo originário formulado nesta instância recursal porquanto há requerimento idêntico pendente de análise na primeira instância. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator